Tribunal: TJMT
Processo: 1012428-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Vistos etc.
Nos termos do art. 625, § 2o, do CPP e do art. 51, inc. XI, do RITJ/MT, requisitem-se ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT os autos originários da ação penal movida contra Thiago Pereira da Silva (no. 3510-59.2010).
Cumprida a determinação supracitada, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do estabelecido no art. 187, do RI/TJMT.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator